Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO PELAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo pactuado, sem, contudo, homologá-lo.
2. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção desta d. 7a Turma Cível, decorrente do agravo de instrumento n. 0716358-90.2024.8.07.0000, de relatoria desta Desembargadora, conhecido e provido; do agravo de instrumento n. 0705915-85.2021.8.07.0000, conhecido e desprovido, de relatoria do Exmo. Des. Fabio Eduardo Marques; e do agravo de instrumento n. 0735347-52.2021.8.07.0000, conhecido e provido, de Relatoria do Exmo. Des. Cruz Macedo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possiblidade de homologação do acordo firmado entre as partes, simultaneamente à suspensão da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No processo de execução de título extrajudicial, o acordo celebrado entre as partes para pagamento parcelado do débito submete-se à disciplina específica do art. 922 do CPC, que autoriza a suspensão do feito durante o prazo concedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação, sem previsão legal de homologação judicial da avença.
5. A homologação da transação, quando requerida nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, implica resolução do mérito e consequente extinção do processo, revelando-se incompatível com a manutenção da relação processual suspensa.
6. A avença firmada no curso da execução, desprovida de animus novandi e destinada exclusivamente à facilitação do adimplemento da obrigação, constitui negócio jurídico processual que não extingue a execução nem substitui o título executivo originário.
7. O inadimplemento do acordo autoriza o imediato prosseguimento do feito no estado em que se encontra, com fundamento no título extrajudicial primitivo, nos termos do parágrafo único do art. 922 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.